Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-72.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-72.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA DOS SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora pública municipal aposentada, julgou procedentes os pedidos de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e de pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional, condenando o ente público ao adimplemento das respectivas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída foi atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se a servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada independentemente de requerimento administrativo; e (iii) determinar se são devidas as verbas de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional diante da alegada ausência de comprovação de quitação pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, não configurada a prescrição porque a ação foi ajuizada menos de cinco anos após a aposentadoria da servidora, momento em que surgiu a pretensão indenizatória.

4.

A autora comprova sua condição de servidora pública municipal, o período de efetivo exercício e a aquisição do direito a uma licença-prêmio, bem como a aposentadoria sem o respectivo gozo do benefício.

5.

O art. 105 da Lei Municipal nº 197/1990 assegura a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída pela servidora aposentada.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada independentemente de requerimento administrativo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7.

O Município não comprova fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nem demonstra a quitação das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

O reconhecimento judicial do direito às verbas postuladas não configura aumento de vencimentos, ingerência indevida entre Poderes ou afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas apenas assegura o cumprimento da legislação aplicável aos servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000686-72.2018.8.05.0109
, de Irará/Bahia em que figura como Apelante - MUNICÍPIO DE AGUA FRIA, e como Apelada - JUSSARA DOS SANTOS CORDEIRO

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.

7